Tribunal: TJSP
Processo: 0002275-49.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002275-49.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante JUSTINO
AFONSO ALVES NETO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio Cardoso.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-49.2020.8.26.0509 -Voto no 15.412
2
Agravo em Execução Penal no. 0002275-49.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Justino Afonso Alves Neto
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.412
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
Pleito
para aplicação de 40% (ou 2/5) do lapso temporal, tendo
em vista a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei
no 11.3964/2019 Impossibilidade Desnecessidade de
que a reincidência seja específica em crime hediondo ou
equiparado
Reincidência específica não constitui
requisito exigido pela lei, que não contempla expressões
inócuas Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 11,
proferida pelo MM. Juiz Alcides Lourenço Cabral Filho, que indeferiu pedido de
retificação de cálculo para progressão de regime, agrava Justino Afonso Alves Neto.
Sustenta, em síntese, que o advento da Lei no 13.964/2019 alterou
o artigo 112 da Lei de Execução Penal, e, portanto, o agravante, reincidente não
específico, deverá cumprir lapso temporal de 40% (ou 2/5) da pena para receber a
progressão, tendo em vista a revogação do artigo 2o, §2o, da Lei dos Crimes Hediondos,
que determinava o cumprimento de 60 % (ou 3/5) da pena (fls. 1/5).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 15/18).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo das Execuções (fls. 19), a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marco Antônio Ferreira Lima,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 32/36).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-49.2020.8.26.0509 -Voto no 15.412
3
2. O agravante Justino Afonso Alves Neto, reincidente, foi
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à
pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Principiou o cumprimento em
18/05/2018, com vencimento previsto para 17/05/2026 (v. fichado réu de fls. 6/7).
Em 26/04/2020 sobreveio a r. decisão impugnada, que indeferiu
pedido de retificação de cálculos, mantendo a determinação de cumprimento de 60%
(ou 3/5) da pena para a progressão de regime, tendo em vista a reincidência do
sentenciado, ainda que não específica (fls. 11).
3. Em que pese a irresignação da defesa, está correta a conclusão
do nobre Juiz singular em homologar os cálculos considerando o lapso temporal de 60%
(ou 3/5) para a progressão de regime.
Caso a intenção do legislador fosse que a reincidência prevista
no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8072, de 1990 (alterado pela Lei 11.464, de 2007), se
tratasse apenas de reincidência específica, teria expressamente mencionado, como o fez
em outros dispositivos legais (como, por exemplo, no artigo 44, § 3o, do Código Penal).
O artigo 112 da LEP apresenta a seguinte redação:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
(...)
§5o Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins
deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do
art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-49.2020.8.26.0509 -Voto no 15.412
4
As alterações da Lei no 13.964/19 tiverem como objetivos
centrais o combate à corrupção, enfrentamento ao crime organizado e a criminalidade
violenta, tornando mais rigorosa a aplicação das penas em crimes de maior gravidade.
Sob este contexto, a nova legislação alterou os lapsos de progressão de regime previstos
no artigo 112 da LEP, que poderão ser aplicados para os crimes cometidos a partir de
23/01/2020.
Neste sentido, há precedentes deste E. Tribunal:
“Pleito de retificação, alegando-se 'novatio legis in mellius' com o
advento da Lei no 13.964/19, que teria alterado a redação do art. 112 da
LEP no que toca à fração estabelecida para fins de progressão de
regime em caso de reincidência na prática de crime hediondo
Impertinência Ausência de distinção entre recidiva comum ou específica
no texto legal 'Ratio legis' do Pacote Anticrime que não pode ser
olvidada Primariedade expressamente exigida para a aplicação do
coeficiente de 40% aos condenados por crimes hediondos Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0002586-04.2020.8.26.0521, 4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Camilo Léllis, j. 10/09/2020);
“Ora, por óbvio que, para o sentenciado reincidente, independente da
natureza dos delitos antes cometidos, deve ser exigido maior lapso de
cumprimento de penas para fins de progressão e demais benefícios.
Nesse sentido, observa-se que o artigo 2o, § 2o, da Leino 8.072/90,
alterado pela Lei no 11.464/2007, e posteriormente, pela Lei no
13.769/2018, previa a necessidade do cumprimento de 2/5 (dois quintos)
da pena se o sentenciado fosse primário ou, 3/5 (três quintos) se
reincidente.
Ocorre que esses dispositivos foram revogados com a edição da Lei
13.964/2019, que alterou o artigo 112 da LEP e as frações foram
equiparadas a 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento), a
saber: “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; (...)”
Por isso, não é possível acolher a interpretação sugerida pelo combativo
Defensor, de que o mesmo critério deve ser aplicado para o condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-49.2020.8.26.0509 -Voto no 15.412
5
por crime hediondo e reincidente e para o primário, ou seja, ambos
progrediriam de regime ao atingir 40% (quarenta por cento),
ressalvando-se, apenas, o reincidente específico.
Com bem apontou o representante da Justiça Pública, o princípio da
isonomia material (art. 5o, caput, da Constituição Federal), bem como a
necessidade de proteção aos bens
jurídicos, indica que transformar as situações em iguais seria, na
verdade, desrespeitar ao discriminem eleito pelo legislador acerca da
reprovabilidade do delito e dever de individualização da pena.” (Agravo
de Execução Penal no 0002231-16.2020.8.26.0158, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 10/09/2020);
“É certo que, na Lei de Crimes Hediondos, para a progressão de regime
prisional, exigia-se o cumprimento da fração de 3/5 da pena no regime
anterior, caso o delito fosse hediondo ou equiparado e o apenado
reincidente, tendo referido dispositivo sido revogado com o advento da
Lei n.o 13.964/19.
Assim, a progressão de regime de cumprimento da pena passou a ser
regulada exclusivamente pelo artigo 112, da Lei de Execução Penal.
(...)
Diante da referida alteração legislativa, discute-se a natureza jurídica
da reincidência prevista no artigo 112, da Lei de Execução Penal, se
seria específica ou não.
Isto porque, se o objetivo da Lei no 13.964/19 é o recrudescimento das
normas penais, se a reincidência for considerada específica, haverá um
evidente abrandamento no cumprimento de pena dos condenados por
crimes hediondos, fugindo do escalonamento que o artigo 112, da Lei no
7.210/84, procurou criar.
Por outro lado, não parece que a própria literalidade das expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
tornam, por si sós, a reincidência em específica, já que ambas as
expressões podem, sem prejuízo, serem entendidas para referir-se ao
condenado que se tornou reincidente por praticar crime hediondo ou
equiparado ou com resultado morte.
Sendo assim, tendo em vista que o artigo 112, da Lei de Execução Penal,
não utiliza o termo “reincidente específico”, a aplicação das frações
previstas nos incisos VII e VIII deve se basear na recidiva,
independentemente da natureza do crime anterior.” (Agravo de
Execução Penal no 0003023-75.2020.8.26.0026, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 01/09/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002275-49.2020.8.26.0509 -Voto no 15.412
6
4. Em virtude do exposto, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator